Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Processo : 0717245-19.2021.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelações da resp. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral em favor do autor. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No entanto, antes do julgamento dos recursos, comparece aos autos o apelante Nu Pagamentos S.A., dando ciência de transação entre as partes com pedido de homologação do acordo (id. 38400684). Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço das apelações por estarem prejudicadas. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação do acordo requerido pelas partes. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator